Tribunal: TJSP
Processo: 1028174-14.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação monitória fundada em "instrumento particular de cessão de crédito", em que se busca a satisfação de crédito que não teria sido pago pelo réu em razão da negativa de reembolso por seu plano de saúde – Sentença de rejeição dos embargos e procedência da monitória – Inconformismo do embargante.
Matéria de competência recursal da C. Primeira Subseção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação monitória fundada em "instrumento particular de cessão de crédito", em que se busca a satisfação de crédito que não teria sido pago pelo réu em razão da negativa de reembolso por seu plano de saúde – Sentença de rejeição dos embargos e procedência da monitória – Inconformismo do embargante.
Matéria de competência recursal da C. Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, item I.23, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.